Tribunal: TJDFT
Processo: 0751587-77.2025.8.07.0000
Órgão julgador: MAURICIO SILVA MIRANDA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2025-11-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Mauricio Silva Miranda Número do processo: 0751587-77.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: NELIA MARIA DE SOUSA AGRAVADO: VLADIMIR FERREIRA SEGUTI, DIOGENES SEGUTI FERREIRA, MARIA APARECIDA DE ANDRADE SEGUTI D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido liminar, interposto por NELIA MARIA DE SOUSA contra decisão proferida pela MMa Juíza de Direito da 1a Vara Cível de Águas Claras, Dra Márcia Alves Martins Lobo, que, em sede de cumprimento de sentença proposto em face de VLADIMIR FERREIRA SEGUTI e outros, homologou os cálculos apresentados pela Contadoria Judicial. Em suas razões recursais (ID 78684095), a exequente afirma, em singela síntese, que a r. decisão agravada desconsiderou: “(i) as discrepâncias apontadas pela Agravante/Exequente na petição de ID/PO no 242878700, que apontaram desprezo aos termos iniciais constantes da documentação acostada aos autos, em especial, os contratos de locação das unidades habitacionais em condomínio; (ii) o descumprimento do comando judicial que determinara, à Contadoria, que esclarecesse “(...) os parâmetros adotados na elaboração dos cálculos de Id. 225050650, especialmente quanto às atualizações realizadas nas unidades 1.107, 1.108 e 1.205. (...)”; e (iii) que o penúltimo cálculo apresentado pela Contadoria, de ID/PO no 225050650, corrigiu os saldos dos locativos, mas não observou todos os termos iniciais a serem empregados na atualização do crédito residual.” Afirma que “em contradita ao cômputo da Contadoria Judicial (que aferira um resíduo de R$ 1.418,53 – doc. 039), a Agravante apresentou cálculo que evidencia que o saldo residual a ser pago pelos Agravados/Executado era, à época, de R$ 6.069,87 (ID/PO no 242878700/Pág. 03), ou seja, uma diferença de mais de quatro mil e seiscentos reais.” Defendendo a presença dos requisitos legais, busca a atribuição de efeito suspensivo ao recurso e, no mérito, a reforma da r. decisão agravada visando determinar “o retorno dos autos à insigne Contadoria Judicial, para que aquele Órgão Auxiliar leve em consideração as formulações infra: c.1) produza novo cômputo, ajustando os parâmetros a serem empregados com base nos termos iniciais abaixo especificados, de forma a atualizar monetariamente as diferenças dos locativos nos seguintes interregnos: c.1.1) para a Unidade no 1.107, R$ 237,60 de 27/03/2023 a 27/11/2023; c.1.2) para a Unidade no 1.108, R$ 67,50 de 27/09/2022 a 27/11/2023; e c.1.3) para a Unidade no 1.205, R$ 100,17 de 27/10/2021 a 27/11/2023; c.2) caso a insigne Contadoria Judicial não concorde com os indicadores relacionados no Item “c.1”, que, em cumprimento ao comando judicial que determinou que fossem esclarecidos “(...) os parâmetros adotados na elaboração dos cálculos de Id. 225050650, especialmente quanto às atualizações realizadas nas unidades 1.107, 1.108 e 1.205. (...)” (ID/PO no 240614463); indique, então, as razões que pautaram a adoção dos termos iniciais empregados no cálculo impugnado.” Preparo recolhido (ID 78685124). É a síntese do necessário. DECIDO O Código de Processo Civil outorga ao Relator o poder de atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal quando houver risco de dano grave, de difícil ou de impossível reparação, e desde que demonstrada a probabilidade do provimento do recurso (art. 995, parágrafo único c/c art. 1.019, I, ambos do CPC). Eis o teor da r. decisão agravada: “A parte exequente protocolou petição de ID 209728454, alegando a existência de saldo residual devido pelos Executados. Os Autos foram enviados à Contadoria Judicial para cálculo do valor real da dívida, a qual apresentou memória de cálculos conforme determinado por este juízo (IDS. 225050650, 241309717). É o breve relatório. Decido. Frisa-se que, quando há divergência de cálculos, impõe-se a prevalência daqueles elaborados pela perícia judicial, uma vez que são elaborados com imparcialidade e com observância aos termos fixados na decisão judicial em que se basearam. Sobre a questão, já decidiu este Tribunal de Justiça que "em fase de liquidação de sentença, havendo divergência entre os cálculos apresentados pelas partes, mostra-se correta a decisão judicial que homologa os cálculos efetuados pelo perito do juízo, de acordo com a determinação da sentença condenatória" (cf. Acórdão da 1a T/Cível, de 18.04.2012, no AGI no2011 00 2 019.851/7, relator Des. Lécio Resende, registro no580.498). Ante o exposto, HOMOLOGO os cálculos apresentados pela Contadoria Judicial (ID 241309717), sendo que o valor da dívida atualizado até 01/07/2025 consiste em R$ 1.418,53. Concedo aos réus o prazo de 15 dias para promoverem o depósito do saldo remanescente do débito, devidamente atualizado, sob pena de prosseguimento do feito, com penhora. Publique-se. Intime-se.” Em juízo de cognição sumária, há probabilidade de direito na tese sustentada pela exequente agravante. A parte recorrente argumenta, em singela síntese, que os cálculos judiciais homologados pela d. Juíza monocrática não levaram em consideração os parâmetros devidos, pois sequer atendeu ao comando judicial pretérito que determinou à d. contadoria judicial que fossem esclarecidos “(...) os parâmetros adotados na elaboração dos cálculos de Id. 225050650, especialmente quanto às atualizações realizadas nas unidades 1.107, 1.108 e 1.205. (...)” Informa, dentre outras, que os vícios dos cálculos homologados em Juízo dizem respeito a aplicação incorreta das diferenças e termos iniciais, utilizando-se de parâmetros inadequados para a atualização monetária. Aponta uma diferença de aproximadamente R$ 4.600,00, conforme demonstrativo discriminado e atualizado de seu cálculo. Posta a questão nestes termos, entendo que a questão técnica merece ser dirimida pela unidade com expertise para cotejar o título judicial em execução com os cálculos apresentados por ambas as partes litigantes, de modo a identificar “os parâmetros adotados na elaboração dos cálculos de Id. 225050650, especialmente quanto às atualizações realizadas nas unidades 1.107, 1.108 e 1.205.”, tudo de acordo com o comando judicial pretérito de ID 240614463. Com efeito, diante da divergência instaurada, a homologação do cálculo da dívida deve ser afastada, para que seja apurada a conformidade dos cálculos com o título executivo pela contadoria judicial, uma vez se tratar de matéria técnica. No ponto, impõe-se salientar que eventual erro de cálculo não se submete aos efeitos da preclusão, por constituir matéria de ordem pública, cognoscível até mesmo de ofício pelo julgador. Esse é o entendimento do colendo Superior Tribunal de Justiça, senão vejamos: “PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. ALEGAÇÃO DE EXCESSO DE EXECUÇÃO. ERRO DE CÁLCULO. CARACTERIZAÇÃO. RECONHECIMENTO DA PRECLUSÃO AFASTADA. ACÓRDÃO REFORMADO. MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA. PRECEDENTES DO STJ. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO. 1. No caso em comento, ficou caracterizado um erro material no cálculo apresentado, evidenciando uma discrepância entre os valores cobrados e os termos postos na sentença objeto de cumprimento. 2. Não há que se falar em preclusão em razão da ausência de impugnação ao cumprimento de sentença, visto que, na hipótese dos autos, a execução de valores em excesso é cognoscível de ofício e sanável a qualquer tempo, em razão de ser matéria de ordem pública. Precedentes do STJ. 3. É dever do juiz, independentemente de requerimento das partes, assegurar que a execução seja fiel ao título executivo, sob pena da parte se enriquecer sem causa justificada, o que violaria o princípio básico do processo de execução. 4. Agravo interno não provido.” (AgInt no AREsp n. 2.578.555/PB, relator Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado em 17/2/2025, DJEN de 20/2/2025.) As decisões judiciais nunca poderão transformar fatos não verdadeiros em reais. Se o arbitrador, por qualquer motivo, desobedeceu ao julgado, produzindo um cálculo "diverso", terá, com certeza, cometido erro de cálculo. Sabe-se que o erro material pode ser sanado a qualquer tempo, sem que se ofenda a coisa julgada, até porque sua correção constitui mister inerente à função jurisdicional. Assim, quanto à forma de cálculo, nada impede que os eventuais argumentos opostos por ambas as partes litigantes, no sentido de que foram elaborados em desconformidade com a mencionada ordem judicial, sejam submetidos à nova apreciação pela d. contadoria judicial, a fim de espancar a celeuma instaurada e com a finalidade precípua de esclarecer acerca do efetivo cumprimento dos termos constantes no título judicial em execução, dirimindo a controvérsia, conforme a fundamentação supracitada. Dos cálculos a serem elaborados pela d. Contadoria Judicial deverão constar os esclarecimentos necessários ao deslinde da controvérsia instaurada (vide despacho pretérito de ID 240614463), e não apenas valores sem a correspondente explicação de como a conta foi elaborada. Logo, ao menos em juízo de cognição sumária próprio do presente momento processual, constata-se a presença dos requisitos indispensáveis à concessão da medida suspensiva vindicada pela exequente agravante, motivo pelo qual DEFIRO o pedido liminar para sobrestar os efeitos da r. decisão agravada até julgamento de mérito do presente recurso. Comunique-se ao d. Juízo “a quo”. Intime-se a parte agravada para, querendo, apresentar resposta ao recurso, facultando-lhe, ainda, a juntada de documentos (artigo 1.019, II, CPC). P. I. Brasília/DF, 21 de novembro de 2025. Desembargador Mauricio Silva Miranda Relator